Tribunal: TJSP
Processo: 2260636-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Indeferimento – Inconformismo – Documentos anexados que comprovam a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Presença dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art.99 do Código de Processo Civil – Presunção iuris tantum, corroborada por elementos de prova – Possibilidade de impugnação - Decisão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Indeferimento – Inconformismo – Documentos anexados que comprovam a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Presença dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art.99 do Código de Processo Civil – Presunção iuris tantum, corroborada por elementos de prova – Possibilidade de impugnação - Decisão reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260636-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Francisco Morato, em que é agravante
LUCIANA SILVA MIRANDA, é agravado FERNANDO RODRIGUES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2260636-16.2020.8.26.0000 - Francisco Morato - Voto no 47336
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No : 47336 - M
AGRV.No : 2260636-16.2020.8.26.0000
COMARCA : FRANCISCO MORATO
AGTE. : LUCIANA SILVA MIRANDA.
AGDO. : FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça Gratuita

Indeferimento
Inconformismo
Documentos anexados
que comprovam a momentânea incapacidade financeira em
arcar com as custas processuais Presença dos requisitos
para a concessão do benefício, nos termos do art.99 do
Código de Processo Civil
Presunção iuris tantum,
corroborada por elementos de prova
Possibilidade de
impugnação - Decisão reformada Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra
a r. decisão de fls. 44 dos autos (Considerando que dos
extratos bancários copiados a fls. 36-41 denota-se que a
embargante aufere rendimentos mensais médios em quantia
superior a três salários mínimos, adotando o mesmo
critério utilizado pela Defensoria Pública/SP para a
concessão de Assistência Judiciária, indefiro o pedido de
gratuidade da Justiça e determino o recolhimento das
custas processuais no prazo de emenda, sob pena de
extinção do processo sem a resolução do mérito. Intime-
se.),
que
indeferiu
os
benefícios
da
assistência
judiciária gratuita, determinando o recolhimento das
custas processuais, em 10 dias, sob pena de extinção.
Sustenta que a decisão é equivocada, pois
além da declaração de pobreza, também anexou aos autos
documentos que demonstram sua incapacidade de arcar com
as custas processuais. Alega ser diarista, sem vínculo
empregatício e que apesar de sua renda nos últimos meses
ser superior a 3 salários mínimos, essa não é a regra,
pois o valor varia mensalmente. Não possui condições de
arcar com as custas processuais. Pleiteia a concessão de
efeito suspensivo ativo. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
O
agravado
propôs
ação
de
execução
lastreada em Instrumento Particular de Confissão de
Dívida, firmada junto à agravante em 25.07.18, no valor
de R$ 50.000,00, que seria pago em 25 parcelas de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2260636-16.2020.8.26.0000 - Francisco Morato - Voto no 47336
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
2.000,00. (fls.23/24).
Devidamente citada dos termos da ação, a
executada-agravante apresentou embargos à execução onde
alega irregularidade no título executivo e pleiteou os
benefícios da justiça gratuita.
O magistrado determinou a juntada da
declaração de imposto de 2018 e 2019, bem como,
comprovantes de rendimentos (fls.29).
A executada apresentou cópia de sua CTPS
(fls.33/35), extratos bancários de fls.36/41 e declaração
de isento do imposto de renda do ano de 2020 às fls.42.
Em decisão concisa, o magistrado indeferiu
o benefício, por entender que nos últimos meses percebe
renda mensal superior a 3 salários mínimos (fls.44).
É contra essa r. decisão que a executada
demonstra sua irresignação e em que pese o entendimento
do magistrado, a mesma merece ser reformada.
Consoante dispõe o Código de Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em seu
artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
Assim, para ser considerado necessitado, é
levada em consideração a situação financeira da parte.
O atual Código de Processo Civil também
dispõe que para o postulante (pessoa natural) há
exclusivamente a presunção de veracidade de sua alegação
de hipossuficiência econômica. Confira-se (art. 99, §
3o): “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade
de indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.” (art. 99, § 2o, do novo CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2260636-16.2020.8.26.0000 - Francisco Morato - Voto no 47336
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Portanto,
para
ser
considerado
necessitado, é condição “sine qua non” a situação de
miserabilidade da parte, posto que o intuito da lei é
atingir aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo.
No caso, apesar dos extratos bancários
confirmarem que a renda mensal nos últimos 03 meses da
executada é superior a 3 salários mínimos (fls.36/41),
denota-se que exerce a profissão de diarista, onde a
renda é variável.
Assim, considerando a informação de que é
isenta de declarar imposto de renda (fls.42) e firmou
declaração de hipossuficiência (fls.10), a mesma faz jus
ao benefício da justiça gratuita.
Assim
sendo,
entendo
que
as
provas
apresentadas são suficientes para demonstrar a situação
de miserabilidade necessária para concessão do benefício.
Destarte, inexistindo prova em sentido
contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção
jurídica do termo, decorrente da afirmação prestada pela
agravante, impõe-se o reconhecimento de que ela tem
direito aos benefícios da assistência judiciária, na
forma do art.98, CPC/2015, por estarem presentes os
requisitos legais para a concessão do benefício.
Nesse sentido, vale mencionar:
JUSTIÇA GRATUITA - Pretensão à isenção de
custas e despesas processuais Art. 99, §§2o e 3o do
Código de Processo Civil/2015 - Presunção iuris tantum
estabelecida
pelo
Código
de
Processo
Civil
(Lei
13.105/15), corroborada por elementos de prova contidos
nos autos, ressalvada a possibilidade de impugnação pela
parte contrária, nos termos do art. 100 da citada Lei
Decisão reformada RECURSO PROVIDO.( Agravo de Instrumento
no 2158300-70.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo -
São Paulo, 13 de setembro de 2016. Spencer Almeida
Ferreira Relator).
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Declaração de
pobreza firmada pelos interessados - Presunção juris
tantum não contrariada pelos elementos existentes nos
autos que, ao contrário, a confirmam - Autor deficiente
físico e aposentado, com baixos proventos (cerca de RS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2260636-16.2020.8.26.0000 - Francisco Morato - Voto no 47336
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
1250,00) - Decisão denegatória dos benefícios, reformada.
A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos
termos do art. 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção
júris tantum, que pode ou não ser confirmada por
elementos existentes no processo, a autorizar o Juízo a
indeferir a concessão do beneficio. Agravo provido.(TJSP

AI
533.474-4/9-00,
Rel.João
Carlos
Saletti,
j.27.11.2007).
Portanto, diante da peculiaridade do caso
concreto e em face dos documentos juntados, demonstrando
a situação econômica difícil da agravante, é de rigor a
concessão do benefício para possibilitar o acesso ao
Judiciário, cuja garantia está preconizada pelo artigo
5o, inciso XXXV da Constituição Federal.
Merece, portanto, ser reformada a decisão
para se conceder os benefícios da gratuidade de justiça,
ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte
contrária, nos termos do art. 1003, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
deferindo a benesse da assistência judiciária à executada.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR